Tribunal: TJES
Processo: 5002258-37.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002258-37.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA SAVERGNINI DE NADAI
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5002258-37.2022.8.08.0030

RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRID
A
:
MARIA AUXILlADORA SAVERGNINI DE NADAI

SENTENCIANTE: SR. JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido/recorrente em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando-o, juntamento com ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na obrigação de fornecer à autora tratamento de pilates duas vezes por semana.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao s
ustentar

a
usência de dever de fornecimento de pilates, obrigatoriedade d
a parte de
seguir os protocolos administrativos do SUS para atendimento
e direcionamento da obrigação ao ente público.

Nas contrarrazões, a recorrida requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, é tempestivo e cabível, e dispensado do preparo, consoante disposição do artigo 1.007, §1º, do CPC.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora (idosa hipertensa e pré
-
diabética) foi diagnosticad
a
com o
quadro
de
n
eoplastia de vulva submetida a vulvectomia e
lin
fadenectomia inguinal bilateral seguida de radioterapia, em consequência do tratamento evoluiu com l
i
nfedema d
e membros inferiores, relatando a
requerente que apresenta dores nas pernas quando
ficam inchadas, com isso, fora elaborado por médico especialista laudo atestando a necessidade de prática de pilates duas vezes por semana,
n
esse cenário, a autora procurou o Centro De Fisioterapia De Linhares
e
Agência Municipal de Agendamento – AMA
almejando o tratamento indicado, contudo,
negado, vez que não ofertam tal tratamento (Id.4384145), motivo pelo qual ingressou em juízo buscando o fornecimento do procedimento.

Dessa forma, inconteste a obrigação do Poder Público na promoção do acesso à saúde para a população conforme a Constituição Federal pátria
nos moldes de seu artigo 196

não há o que se falar em ausência de responsabilidade dos Entes Públicos para com tal obrigação sumariamente imprescindível para o cidadão, logo, diante do cenário em que o procedimento pretendido não é prestado pelos órgãos municipais nos quais a autora
almejou
, mister se faz condenar os Entes, de forma solidária, na prestação do serviço.

N
ão distante, não se pode contestar a veracidade do lado exarado nos autos, vez que elaborado por profissional da saúde especialista, no qual indica a real necessidade da realização de procedimento de seu cliente, ou seja, a autora, para que sane
a moléstia que lhe perturba.

Noutro giro,
mister salientar que
em cenário no qual
o promovente
procura
o Poder Judiciário
postulando pela obrigação de fazer de procedimento
que é fornecido pelo Sistema Único de Saúde antes de o requerer administrativamente, por dedução lógica, estaria “furando a fila” daqueles que também necessitam, contudo, no caso concreto, o que se observa é que a autora buscou o procedimento pretendido nos órgãos competentes, contudo, sem êxito, haja vista aduzirem não realizar tratamento de pilates,
momento em que imperioso a condenação judicial para atender a demanda pleiteada
.

V
eja-se julgado
entendimento nesse
sentido:

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FISIOTERAPIA, RPG,
PILATES
E ACUPUNTURA. PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E COM DIAGNÓSTICO DE FIBROMIALGIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DEVER DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS ENTES PÚBLICOS. REGRA DO ART. 196 DA CF88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA Nº 793). 1. No caso dos autos, a parte autora foi diagnosticada com Fibromialgia
necessitando fazer tratamento com medicamentos além de fisioterapia, RPG, pilates e acupuntura, nos termos dos atestados médicos e fisioterápicos acostados aos autos.
Peculiaridades do caso concreto, tais como agravamento do quadro clínico da autora a e alteração dos sintomas que autorizam o deferimento a outros tratamentos além do medicamentoso. 2.
DEVER DOS ENTES PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE QUE NÃO SE LIMITA AO DISPOSTO EM LISTAS ADMINISTRATIVAS. REGRA DISPOSTA NO ART. 196 DA CF-88 E ART. 241 DA CE-89, QUE PREVALECE.
Reconhecimento da repercussão geral do tema pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE Nº 855.178, com solução desfavorável à tese dos entes públicos (Tema nº 793). 3. Aplicação ao caso do entendimento materializado no verbete nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no art. 206, XXXVI, do RITJRS, bem como do art. 932, IV, “b”, do CPC.

De outra quadra, em relação
a

necessidade de direcionamento da obrigação, não se pode perder de vista a responsabilidade solidária entre os Entes
federados pertinente a tratamento médico, no que se impõe a condenação solidária e, entre os condenados, fica estabelecido quem cumprirá a obrigação determinada, contudo, nada impede o Poder Judiciário de direcionar a obrigação e, pelos motivos expostos,
vota-se pela manutenção da r. sentença.

Veja-se:

EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde. Precedentes. 2. Não se excogita, pois, má aplicação ao precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (STF - Rcl: 43156 GO 0102082-25.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/02/2021) (Grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados.
II – A determinação pelo Poder Judiciário de implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas relacionadas ao direito constitucional à saúde não viola o princípio da separação dos poderes. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1302776 AC 0600914-34.2019.8.01.0070, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 26/03/2021)

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais
que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95
a serem em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da lei complementar estadual no 105 de 21.11.1997.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)